Tribunal: CARF
Processo: 12448.729247/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729247/2018-79
ACÓRDÃO
1101-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MAX MATADOURO E FRIGORÍFICO LTDA.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E
ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Não constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada
os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a
terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou
estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal assim proceder,
atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios da
autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, e/ou 135, do CTN, impondo
sejam afastadas as imputações fiscais neste sentido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729247/2018-79
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
MAX MATADOURO E FRIGORÍFICO LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra
si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação das infrações
abaixo listadas, com aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade
solidária, em relação aos anos-calendário 2014 e 2015, conforme peça inaugural do feito, às e-fls.
617/702, Termo de Constatação Fiscal, às e-fls. 34/40, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2014, 06/2014, 09/2014, 12/2014,
03/2015, 06/2015, 09/2015 e 12/2015
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de Intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais em anexo.
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários foram
devidamente cientificados dos Autos de Infração via AR ́s, de e-fls. 704/709, e interpuseram
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729247/2018-79
3
impugnações, de e-fls. 835/855 (IMOVEST – Solidária), 876/906 (Sr. Rafael Dias Cantelmo –
Responsável), 920/939 (Max Matadouro – Autuada), as quais foram julgadas procedentes dos
solidários, pela 1a Turma da DRJ em Belém/PA, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos
no Acórdão no 01-37.856, de 23 de abril de 2020, de e-fls. 971/1.007, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
LANÇAMENTO. REQUISITOS FORMAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Há de se rejeitar as arguições de nulidade suscitadas quando os lançamentos
tributários foram procedidos respeitando os princípios que informam o processo
administrativo fiscal e cumprindo os requisitos legais pertinentes à matéria, sem
qualquer vício que comprometa a sua validade, além de sustentado em processo
instruído com todos os elementos indispensáveis à comprovação das infrações
imputadas.
LANÇAMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não é cabível a alegação de cerceamento de direito de defesa quando as
infrações apuradas estiverem perfeitamente identificadas e os elementos dos
autos demonstrarem, inequivocamente, a que se refere a autuação, dando
suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e
apresentar a sua defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
LANÇAMENTO. ILEGITIMIDADE PARA CONTESTAR. INADMISSIBILIDADE DA
IMPUGNAÇÃO.
Apenas a pessoa jurídica autuada, na qualidade de contribuinte, é parte legítima
para impugnar a exigência fiscal contra si formalizada, uma vez que a legislação
processual veda que qualquer um venha a pleitear, em nome próprio, direito
alheio, salvo quando expressamente autorizado por lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO
PREVISTA NA LEI. IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser afastada a responsabilidade tributária solidária, fundada nos arts.
124, I, e 135, III, do CTN, se não restou inequivocamente comprovado nos autos o
interesse comum na situação que constitui o fato gerador e nem a prática de atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729247/2018-79
4
Mais precisamente, a autoridade julgadora de primeira instância achou por bem
afastar a responsabilidade solidária do Sr. RAFAEL DIAS CANTELMO e da empresa IMOVEST RIO
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDAL., considerando, ainda, revéis a autuada, MAX MATADOURO E
FRIGORÍFICO LTDA, e os solidários JOCÉLIA BATISTA DA CONCEIÇÃO, SERGIO MILTON DA PENHA e
JUNIA MARTINS DOS SANTOS, diante da não apresentação de impugnações.
Em observância ao disposto no inciso I, do artigo 34, do Decreto no 70.235/1972,
c/c a Portaria MF n° 63/2017, o julgador de primeira instância recorreu de ofício da decisão
encimada, que excluiu a responsabilidade tributária dos sujeitos passivos em referência, eximindo-
os dos respectivos gravames.
Devidamente intimados do Acórdão recorrido, os contribuintes acima
referenciados, quedaram-se inertes, não manejando Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com
aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária, em relação aos
anos-calendário 2014 e 2015, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 617/702, Termo de
Constatação Fiscal, às e-fls. 34/40, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2014, 06/2014, 09/2014, 12/2014,
03/2015, 06/2015, 09/2015 e 12/2015
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de Intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
RECEITAS DA ATIVIDADE
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729247/2018-79
5
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais em anexo.
[...]”
Diante das impugnações interpostas pelos solidários retro, a autoridade julgadora
de primeira instância entendeu por bem decretar a procedência do feito, mantendo o crédito
tributário, mas afastando a responsabilidade solidário dos contribuintes Sr. RAFAEL DIAS
CANTELMO e da empresa IMOVEST RIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDAL, o que ensejou a
interposição de Recurso de Ofício, com base no disposto no inciso I, do artigo 34, do Decreto no
70.235/1972, c/c a Portaria MF n° 03/2008, objeto de análise nesta assentada.
RECURSO DE OFÍCIO
Presente o pressuposto de admissibilidade, diante da desoneração do crédito
tributário promovida pelo julgador recorrido se encontrar sob o manto do limite de alçada,
conheço do Recurso de Ofício e passo a análise matéria posta nos autos.
Como se observa dos autos, após promover o presente lançamento por
arbitramento, a autoridade fazendária “chamou à lide”, ainda, alguns contribuintes, na condição
de responsáveis solidários, por entender estarem presentes os pressupostos legais para tanto.
Em sede de impugnações os responsáveis, Sr. RAFAEL DIAS CANTELMO e IMOVEST
RIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDAL, contestaram aludia imputação, em suma, sob o argumento
de inexistir qualquer comprovação material dos fatos alegados, não se prestando para tanto a
simples menção aos dispositivos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional,
sobretudo por não se cogitar em interesse comum no fato gerador do tributo, ou mesmo prática
de atos com excesso de poder, com conduta contrária à lei ou estatuto da empresa, tese
encampada pelo julgador recorrido, razão do presente recurso de ofício, o qual não deve
prosperar, como passaremos a demonstrar.
Destarte, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos
tributos, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o procedimento fiscal
regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
“Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729247/2018-79
6
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.”
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729247/2018-79
7
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária aos contribuintes Sr. RAFAEL DIAS CANTELMO e a
empresa IMOVEST RIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, com esteio no artigo 135 do Códex
Tributário, acima transcrito, c/c artigo 210, inciso VI, do RIR/1999 adotando as seguintes
premissas:
““[...]
TERMO DE CONSTAÇÃO FISCAL

[...]
4 - DOS SÓCIOS E PROCURADOR
[...]
JOCELIA BATISTA DA CONCEIÇÃO – CPF 037.787.453-10
No Rio de Janeiro, não há logradouro com o nome indicado no endereço
cadastral atual de JOCELIA - Rua Paulo Fernando, mas existe a Rua Paulo
Fernandes, 17, 101. Neste endereço foi verificada a existência de um pequeno
prédio, de dois andares, em precária conservação. O portão é fechado com
cadeado e não há presença de qualquer interfone ou campainha aparentando
estar abandonado há algum tempo, sem moradores ou qualquer atividade
comercial.
Em consulta ao CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais verificou-se
que Jocelia foi contratada em 31/12/2013 pela empresa IMOVEST RIO
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA (CNPJ 07.235.925/0001-60) recebendo salário
mensal de R$ 768,00, na função de auxiliar administrativo, até 02/02/2015, data
da rescisão do contrato de trabalho.
Durante este período, a lista de empresas em que constava como sócia não
parou de crescer. Aos 25 anos de idade, JOCELIA já possuía em junho de 2015
cerca de 40 empresas em seu nome juntos ou separadamente com o sócio Sérgio
Milton da Penha.
A IMOVEST RIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA pertence a LUIZ FELIPE
DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, em sociedade com MARIA SOCORRO CAVALCANTE
(CPF703.449.817-20), e fica situada em Duque de Caxias, na Av. Presidente
Kennedy 1203, em parte do 11o andar. O endereço indica que esta empresa
funcionaria dentro da S/A ORGANIZAÇAO EXCELSIOR CONTABILIDADE E
ADMINISTRAÇAO (CNPJ 30.643.522/0001-72).
O Contador PEDRO IZAURO DE SOUZA MELLO, CPF 752.845.027-87,
funcionário do Grupo pertencente a Organização Excelsior, mediante TERMO DE
DECLARAÇÃO, afirmou que apesar de trabalhar no mesmo endereço de Jocelia, e
no mesmo período em que ela trabalhou, nunca a conheceu e tampouco tratou
com ela. Afirmou, também, que não é de seu conhecimento que a sócia Jocelia foi
funcionária da empresa Imovest Rio Administração de Bens Ltda.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729247/2018-79
8
[...]
DO PROCURADOR RAFAEL DIAS CANTELMO – CPF 098.780.197-05
Os sócios Sergio Milton e Jocelia através de Instrumento Público de
Procuração elegeram Rafael Dias Cantelmo seu procurador, com plenos poderes,
desde o início das atividades da empresa, sem interrupção.
O procurador Rafael é o responsável por todas decisões de operação,
administrativa e financeira da pessoa jurídica, com plenos poderes de movimentar
contas bancária no período sob ação fiscal.
O procurador Rafael foi intimado em 20/07/2018, mediante Termo de
Intimação II, a comparecer no prédio do Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro,
para prestar esclarecimentos, mas não atendeu a intimação.
[...]
7 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Serão responsabilizados solidariamente pelo crédito tributário apurado o
real procurador RAFAEL DIAS CANTELMO e a empresa IMOVEST RIO
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., representada pelos seus sócios LUIZ FELIPE DA
CONCEIÇÃO RODRIGUES e MARIA SOCORRO CAVALCANTE, nos termos do art.
210 – VI, do Decreto 3.000/99 e art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN.
[...]
Contemplados os dispositivos legais que regulamentam a matéria, convém
explicitar, ainda, que os precedentes deste Colegiado, ao proceder a subsunção dos fatos à norma,
sobretudo diante da farta doutrina e jurisprudência sobre a matéria, fixou entendimento no
sentido de que não basta a fiscalização imputar a corresponsabilidade à terceiros a partir de
razões superficiais/rasas, sem conquanto adentrar com a profundidade que o caso exige, nas
condutas praticadas pelos pretensos solidários, de maneira a comprovar que, de fato, interferiram
na situação que constitua o fato gerador do tributo ou mesmo praticaram atos contra o estatuto
da empresa e/ou a legislação de regência.
Com efeito, relativamente a responsabilização inscrita no artigo 135, inciso III, do
CTN, o entendimento firmado neste Colegiado é no sentido de que não basta informar que os
sócios responsabilizados faziam parte do quadro societário à época da ocorrência dos fatos
geradores, impondo à fiscalização proceder a devida individualização da conduta infracional dos
mesmos, de forma a atrair os efeitos pretendidos.
Mais precisamente, ao pretender imputar a responsabilidade tributária solidária aos
sócios da empresa autuada, com arrimo no artigo 135, inciso III, do CTN, impõe-se à autoridade
lançadora individualizar a conduta lesiva ao contrato social ou à legislação de regência, de cada
sócio corresponsabilizado, não bastando simplesmente aduzir que fazem e/ou faziam parte do
quadro societário da empresa autuada e elencar os fatos adotados para fins da constituição do
próprio crédito tributário, ou seja, o mérito da autuação fiscal.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729247/2018-79
9
Neste sentido, convém trazer à baila excerto da ementa e do voto exarados nos
autos do processo no 19515.003959/2007-18, da lavra do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior, o qual contempla com muita propriedade o tema sob análise, senão vejamos:
“[...]
53.
Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN
estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios, no caso de liquidação de
pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução
irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de
infração à lei.
54.
Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III
seja de caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta
controvérsia, entendemos tratar-se de responsabilidade solidária5 , pois se o art.
128 do CTN exige lei expressa para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual
modo a exclusão da responsabilidade do contribuinte deve estar prevista em lei.
Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria súmula 4306 do STJ, que
ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária do sócio-
gerente e não responsabilidade pessoal.
55.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas
condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
56.
Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade,
no art. 135, III, do CTN, é a pratica de atos, por quem esteja na gestão ou
representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato
social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o
inadimplemento de obrigações tributarias.
[...]
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729247/2018-79
10
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele
que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a
jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a
pessoalidade entre o ilícito – má gestão ou representação por prática de atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos – e a
consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. (Trecho do
voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 09-02-2011, p. 431, 432)
57.
Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador.
Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerência não responde por dívida contraída pela
sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser penhorados em
processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica (CTN, ART. 134 - DEC.
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p. 2126) (Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo aos
meros quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão atacada,
ausente, pois, o prequestionamento, que é pressuposto específico de
admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 30/06/2003,
p. 178). (Grifo nosso)
[...]” (Acordão no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
Estabelecidas as premissas básicas para fins de atribuição da responsabilidade
solidária, com fundamento no artigo 135, inciso III, do Códex Tributário, impõe-se analisar se no
caso contrato a fiscalização se desincumbiu do ônus de comprovar que as condutas dos sócios, de
fato e de direito, possuem condições de atrair os efeitos do instituto tributário em comento.
E, como se observa dos autos, relativamente contribuintes Sr. RAFAEL DIAS
CANTELMO e a empresa IMOVEST RIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, a fiscalização imputou a
responsabilidade pelo crédito tributário, com esteio no artigo 135 do Código Tributário Nacional,
sem qualquer aprofundamento na matéria, sem indicar sequer o inciso que se aplicaria ao caso e
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729247/2018-79
11
proceder a devida subsunção dos fatos à norma, como restou devidamente demonstrado no
Acórdão recorrido, senão vejamos:
“[...]
39.
Na situação ora examinada, verifica-se que a atribuição de responsabilidade
solidária a Rafael Dias Cantelmo e Imovest Rio Administração de Bens Ltda não se
subsume à hipótese de sujeição passiva prevista no art. 124, I, do CTN, visto que a
fiscalização não conseguiu demonstrar a prática de nenhum dos atos ilícitos
mencionados no item anterior, de forma a justificar o interesse comum na
situação que constituiu os fatos geradores das obrigações tributárias. Por
conseguinte, não pode prosperar a responsabilização tributária imputada a esses
impugnantes.
40.
Com respeito à responsabilidade solidária de que trata o art. 135, III, do
CTN, uma vez que é dirigida apenas a diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, é evidente que esse dispositivo não
contempla a litigante Imovest Rio Administração de Bens Ltda, como pretendeu o
autor do feito. Mesmo os sócios dessa pessoa jurídica – Luiz Felipe da Conceição
Rodrigues e Maria Socorro Cavalcante –, relacionados no Termo de Constatação
Fiscal, não podem ser apontados como responsáveis solidários, dado que tal
responsabilidade não lhes foi atribuída nos Autos de Infração.
41.
Quanto ao reclamante Rafael Dias Cantelmo, verifica-se que sua
responsabilidade tributária com suporte no art. 135, III, do CTN, também não
pode subsistir, devendo ser cancelada. Consoante esse preceito legal, as pessoas
ali indicadas somente podem ser incluídas como responsáveis solidários quando
cometem atos ilícitos (atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, a exemplo de sonegação fiscal ou dissolução
irregular da sociedade) enquanto diretores, gerentes ou representantes.
41.1. No caso vertente, o Fisco não trouxe nenhum elemento comprobatório de
que o defendente tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração de
lei/contrato social e, muito menos, de que tenha se beneficiado diretamente de
eventuais irregularidades na administração da empresa autuada, sendo
insuficiente a existência de meros indícios para autorizar a responsabilização
tributária. Como bem salienta o suplicante, o fato de ter sido procurador da
sociedade com plenos poderes administrativos e financeiros não enseja, por si só,
a imputação de responsabilidade solidária.
41.2. Note-se que o ato ilícito dos diretores, gerentes ou representantes das
pessoas jurídicas pode ser tanto culposo quanto doloso, com ambos satisfazendo
à hipótese de responsabilização pessoal do art. 135 do CTN, nos termos do
Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, da lavra do Procurador da Fazenda Nacional
Dr. Anselmo Henrique Cordeiro. Mas ao menos a culpa deve estar demonstrada,
sob pena de nem ilícito ser o ato. Confiram-se os excertos pertinentes desse
parecer:
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729247/2018-79
12
[...]
41.3. Logo, para a fiscalização imputar responsabilidade solidária ao requerente,
havia necessidade de comprovar a prática de ato ilícito, de forma culposa ou
dolosa, por parte desse agente, seja violando as normas estabelecidas no contrato
social, seja extrapolando os limites dos poderes estabelecidos no referido
contrato ou em lei, seja infringindo qualquer lei a que a pessoa jurídica deva
obediência, tributária ou não. Isto é, apesar de Rafael Dias Cantelmo possuir
poderes de gestão administrativa e financeira, o Fisco não logrou demonstrar a
prática de qualquer dos atos ilegais referidos no art. 135, III, do CTN.
42.
Em suma, com base apenas nas informações disponíveis no processo e nos
fatos e circunstâncias relatados pela autoridade fazendária, não é possível atribuir
aos sujeitos passivos em apreço a responsabilidade solidária fundada nos arts.
124, I, e 135, III, do CTN, pelo que improcedem suas inclusões no polo de sujeição
passiva da presente lide.
43.
Ressalte-se, por fim, que o art. 28, in initio, do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
dispõe que na decisão em que for julgada questão preliminar será também
julgado o mérito, salvo quando incompatíveis.
43.1. No caso dos autos, foi reconhecida a ilegitimidade passiva dos
impugnantes, afastando-se a responsabilidade solidária a eles atribuída, o que
acarreta a não apreciação do mérito dos lançamentos (arbitramento do lucro),
pois este exame, em tal situação, é incompatível com o acolhimento daquela
preliminar.
[...]
Como se observa, além de não individualizar a conduta de cada sócio ou
responsabilizado, igualmente, não logrou a fiscalização comprovar os atos ilegais lesivos ao
estatuto da empresa ou mesmo às normas legais, impondo seja mantido o Acórdão recorrido,
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, da simples leitura do Termo de Verificação Fiscal, constata-se que a
autoridade lançadora, ao atribuir a responsabilidade aos solidários em referência, assim o fez de
maneira absolutamente genérica, em síntese, diante de suas participações no quadro societário da
empresa, o que, como vimos, não é demais para atrair os efeitos de referida corresponsabilização.
No mais, o fiscal autuante simplesmente pretende vincular, de forma rasa, a conduta dos sócios
e/ou solidário à apuração fiscal, trazendo à baila questões meritórias da própria exigência fiscal,
razões que, igualmente (isoladamente), não se prestam ao fim pretendido.
Na esteira desse entendimento, não restando demonstrada de forma
individualizada o ato lesivo à legislação ou com excesso de poderes, com a devida comprovação do
nexo causal entre a conduta e o dano ao erário, não há como prevalecer a responsabilidade dos
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.898 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729247/2018-79
13
contribuintes Sr. RAFAEL DIAS CANTELMO e da empresa IMOVEST RIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO DE
OFÍCIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo o Acórdão recorrido pelos seus próprios
fundamentos, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1068
DF CARF MF
Original